Tribunal: TJSP
Processo: 2253695-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Patente
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação indenizatória e inibitória com pedido de antecipação de tutela – Restabelecimento da tutela de urgência concedida para determinar que a ré se abstenha de fabricar, comercializa, manter em estoque, oferecer à venda, distribuir ou utilizar, sob toda e qualquer forma, todo e qualquer produto tais como os produtos AL50 e AL52 e suas variações e derivados, além da busca e

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação indenizatória e inibitória com pedido de antecipação de tutela – Restabelecimento da tutela de urgência concedida para determinar que a ré se abstenha de fabricar, comercializa, manter em estoque, oferecer à venda, distribuir ou utilizar, sob toda e qualquer forma, todo e qualquer produto tais como os produtos AL50 e AL52 e suas variações e derivados, além da busca e apreensão no endereço da ré da matriz ferramental utilizada como molde para fabricação dos produtos AL50 e AL52, bem como de todo e qualquer produto, com referência AL50, AL52 e AL55 – Interesse recursal – Inocorrência – Questão já decidida no julgamento do agravo de instrumento no 2199900-66.2019.8.26.0000 – Recurso não conhecido.